Tribunal: TJES
Processo: 5000543-55.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000543-55.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUSIENE FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000543-55.2024.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
LUSIENE FERREIRA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO SALARIAL. CARGO DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. INAPLICABILIDADE. CONCEITO NÃO EXTENSIVO AO CARGO OCUPADO PELA REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). O piso nacional almejado pela Recorrente, nos termos do artigo 2º da Lei Federal 11.738/2008, é devido aos profissionais do magistério público da educação básica que desempenhem atividade de docência ou de suporte pedagógico à docência, com a formação mínima determinada pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação. A Recorrente ocupa a função de “Apoio Técnico Operacional”, não se enquadrando no rol disposto na Lei Federal 11.738/08, não desempenhando atividades de docência, tampouco de supervisão, direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão ou orientação educacional e, assim, não faz jus a ter implementado os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério aos seus vencimentos básicos.

(3). Destaca-se que tal questão já foi objeto de apreciação pela 1ª Turma Recursal deste Tribunal em caso absolutamente idêntico, tendo sido rechaçado o enquadramento pretendido pela parte recorrente, conforme se lê
in verbis
: “[...]
A recorrente busca, com a presente demanda, a condenação do Município Recorrido ao pagamento das diferenças entre o valor do vencimento base pago nos anos de 2019/2020 e o valor do Piso Salarial Nacional do magistério, sustentando, para tanto, que o recorrido efetuou os pagamentos em valores inferiores ao Piso Nacional, violando, desta forma, o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei Federal 11.738/2008 e no art. 28 da Lei Complementar Municipal nº 14/2009. O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, por considerar que o Piso Nacional do Magistério não se aplica aos que exercem a função do magistério de forma temporária. A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos, sustentando, em síntese, que a própria legislação municipal do ente recorrido traz a previsão do pagamento do piso nacional para os profissionais contratados de forma temporária. Analisando o caso dos autos, entendo, contudo, que não assiste razão a recorrente. Explico. Verifico nos documentos acostados aos autos (id. 8370244) que
a recorrente ocupou o cargo de “APOIO TÉCNICO OPERACIONAL.”
O art. 2º, § 1º, da Lei Federal 11.738/2008 assegura aos profissionais do magistério público da educação básica municipal piso salarial (vencimento base) não inferior ao piso salarial nacional, sendo que, em caso de jornadas inferiores a 40 horas semanais, os vencimentos serão, no mínimo, proporcionais ao piso. No § 2º do mesmo artigo a Lei destaca o que se entende por profissionais do magistério público da educação básica: § 2º - Por profissionais do magistério público da educação
básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais
, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. Nesse contexto, tenho que o cargo ocupado pela recorrente não está entre aqueles aos quais se aplica o piso nacional do magistério. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
nos termos da fundamentação acima.
[...] (TJES, Recurso Inominado 5001872-39.2023.8.08.0008, Relator: ADEMAR JOAO BERMOND, Órgão julgador: 1ª Turma Recursal, Data de Julgamento:12/07/2024).

(4). Outrossim, há que se destacar que a aplicação do diploma legal indicado pela Recorrente na hipótese (Lei 14.113/2020) é impertinente ao caso concreto, tendo em vista que a referida norma não derrogou ou alterou a Lei 11.738/2008, versando inclusive sobre objetos distintos, razão pela qual não merece acolhida a tese brandida pela Recorrente, devendo ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)